Tribunal: TJSP
Processo: 2015689-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Agravante que não se conforma com a ordem de depósito, em Juízo, dos valores que, sendo devidos às recuperandas em razão da venda de energia elétrica, reteve a título de compensação de multas contratuais por infração destas. Decisão que apenas cuidou de dar cumprimento ao que já decidido anteriormente e reafirmado no julgamento do AI no 2029833-05.2018.8.26.0000, declarada a

Ementa:
Recuperação judicial. Agravante que não se conforma com a ordem de depósito, em Juízo, dos valores que, sendo devidos às recuperandas em razão da venda de energia elétrica, reteve a título de compensação de multas contratuais por infração destas. Decisão que apenas cuidou de dar cumprimento ao que já decidido anteriormente e reafirmado no julgamento do AI no 2029833-05.2018.8.26.0000, declarada a ilegalidade das compensações/retenções com esteio nas penalidades contratuais pela energia elétrica não entregue em 2017 (6.801MWh). Pretensão de rediscussão de matéria coberta pela preclusão inadmissível. Eventual recurso dirigido à Corte Superior que, não sendo dotado de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar a imediata execução do Acórdão deste Tribunal.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015689-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é agravante
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, são
agravados ABENGOA BIOENERGIA BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ABENGOA BIOENERGIA SANTA FÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA, ABENGOA BIOENERGIA
TRADING BRASIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ABENGOA
BIOENERGIA INOVAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015689-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
JUIZ DE DIREITO: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
AGRAVANTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CCEE
AGRAVADAS: ABENGOA BIOENERGIA BRASIL S/A (em recuperação
judicial) e outras
VOTO N.o 43.604
Recuperação judicial. Agravante que não se conforma com a
ordem de depósito, em Juízo, dos valores que, sendo devidos às
recuperandas em razão da venda de energia elétrica, reteve a
título de compensação de multas contratuais por infração destas.
Decisão que apenas cuidou de dar cumprimento ao que já
decidido anteriormente e reafirmado no julgamento do AI no
2029833-05.2018.8.26.0000,
declarada
a
ilegalidade
das
compensações/retenções com esteio nas penalidades contratuais
pela energia elétrica não entregue em 2017 (6.801MWh).
Pretensão de rediscussão de matéria coberta pela preclusão
inadmissível. Eventual recurso dirigido à Corte Superior que, não
sendo dotado de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar a
imediata execução do Acórdão deste Tribunal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
reproduzida às fls. 61, item 16.2 (origem fls. 17.415), que, nos autos da
recuperação judicial das agravadas, determinou que a agravante e a CEMIG
promovessem o depósito, em Juízo, dos valores apontados pelas devedoras no
item a da petição de fls. 101/102 (origem - 14.814/14.815), oriundos de
retenções/compensações feitas pelas adquirentes de energia elétrica por conta
do descumprimento contratual das vendedoras.
Aduz, a agravante, preliminarmente, que a r. decisão
recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois, apesar de acolher,
como razão de decidir, o parecer da Administradora Judicial, não esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015689-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quais seriam, então, os fundamentos da deliberação, em expressa afronta ao
art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
No mérito, insiste que não descumpriu a ordem de
abstenção de compensações proferidas em primeira e segunda instâncias,
destacando que o valor agora pretendido pelas devedoras (R$443.529,16)
refere-se a período posterior à distribuição da recuperação.
De resto, reclama da ausência de prova de compensações
ilegais de sua parte e, ainda, da pendência de julgamento definitivo dos
Agravos de Instrumento números 2029833-05.2018.8.26.0000 e 2183214-
96.2019.8.26.0000,
que
podem
encaminhar
à
declaração
de
extraconcursalidade integral do seu crédito.
É o relatório.
O recurso não merece conhecido, destino idêntico que se
deu ao recurso interposto pela Cemig em face da mesma decisão aqui
recorrida (AI no 2268214-64.2019.8.26.0000).
A discussão sobre a natureza do crédito oriundo das multas
devidas pelas recuperandas em razão da energia não entregue em 2017 não é
recente.
Enquanto as devedoras insistem que o fato gerador do
crédito advindo das penalidades é proporcional aos dias de safra, a sugerir
que pelo menos parte dele é concursal, as adquirentes da energia elétrica não
entregue, como a agravante, sustentam que se deva considerar a data da
liquidação financeira do contrato como fato gerador, que, sendo posterior à
distribuição da recuperação, atenderia a seus interesses.
No caso concreto, embora a agravante insista na tese da
extraconcursalidade de ao menos parte do seu crédito, o que se vê, em
verdade, é que a r. decisão recorrida cuidou de atender à manifestação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015689-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Administradora Judicial de fls. 16.533/16.537, que indicava, com assento no
que esta C. Turma Julgadora decidiu no AI no 2029833-05.2018.8.26.0000,
que a decisão de fls. 6.692/6.693 restou restabelecida. E tal deliberação
determinava que as concessionárias/adquirentes de energia elétrica, dentre
elas a agravante e a Cemig, deveriam abster-se de promover descontos,
retenções ou compensações com esteio na energia não entregue em 2017,
independente da data da constituição do débito da adquirente em face da
fornecedora de energia elétrica.
Aliás, decidiu-se, no bojo do Agravo Interno no
2029833-05.2018.8.26.0000/50000, interposto pela própria CCEE, por
revogar a tutela antecipada recursal outrora conferida às fls. 21 daquele
recurso para negar, às adquirentes, o direito de continuar compensando e
depositando judicialmente os respectivos valores.
Daí se vê que a questão atinente à retenção dos valores
devidos pelas adquirentes da energia elétrica às recuperandas em razão da
incidência das multas contratuais já restou devidamente decidida, acobertada,
portanto, pela preclusão.
E nem se argumente com a necessidade de se aguardar a
revisão da decisão pela instância superior porque os recursos constitucionais
não ostentam efeito suspensivo.
Ante o exposto, com esteio no art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, evidente a ocorrência da preclusão, não conheço
do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR